Tribunal: TJES
Processo: 5001966-95.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-95.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução propostos por consumidor em face de Instituição Financeira, sob o fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de crédito pessoal. O contrato firmado em outubro de 2018 estipulava o financiamento de R$2.500,00, a ser pago em 18 parcelas mensais de R$484,30, com inadimplemento parcial do devedor. A instituição financeira ajuizou execução de título extrajudicial no valor de R$10.242,95. O apelante alegou cobrança de juros excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal não consignado revela abusividade a justificar a revisão contratual e, por consequência, a procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (16,45% ao mês) está abaixo da taxa máxima de mercado para a espécie contratual no período da contratação (27,25%), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de taxas de juros apenas quando comprovada, de forma cabal, sua abusividade, o que não ocorre quando os percentuais contratados não excedem, de forma exorbitante, a média de mercado.

5.
O exame da abusividade das taxas deve considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente o risco inerente ao crédito pessoal não consignado, não se justificando a aplicação automática de critério objetivo baseado exclusivamente na média do mercado.

6.
Inexistindo abuso na taxa contratada e não havendo violação a normas protetivas do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BRENO COUTINHO DOS SANTOS

em face de r. sentença do evento 15626482, integrada pela decisão do evento 15627543, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 15627534, o apelante alega, em resumo, que:
(I)
a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de mútuo (16,45% a.m. e 521,90% a.a.) supera, de forma manifesta, a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação (7,04% a.m. e 126,14% a.a.), configurando-se abusiva;
(II)
o juízo
a quo
desconsiderou o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo o qual a abusividade se configura quando a taxa contratada supera em uma vez e meia a média de mercado;
(III)
o magistrado de primeiro grau adotou equivocadamente o entendimento de que a elevação da taxa de juros, por si só, não caracteriza abusividade, sem avaliar adequadamente a flagrante desproporcionalidade contratual existente no caso concreto;
(IV)
a manutenção dos juros pactuados implica enriquecimento ilícito da instituição financeira, em afronta ao equilíbrio contratual e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Em breve escorço fático, o embargante
BRENO COUTINHO DOS SANTOS
firmou contratação de crédito pessoal (n° 37.844432-8), em outubro de 2018, com a instituição financeira embargada
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo acordado o pagamento, com início na data de 09/11/2018, em 18 (dezoito) parcelas de R$484,30 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) cada.

A Instituição Financeira embargada, ora apelada, ajuizou ação de execução de título extrajudicial – registrado sob o n° 5000677-30.2023.8.08.0069 – em face do embargante alegando que este realizou o pagamento de apenas três parcelas do financiamento, sendo devedor da quantia de R$10.242,95 (dez mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Alega o embargante, ora apelante, que a apelada estipulou em contrato juros abusivos, muito acima da taxa média de mercado para a espécie contratual.

Não obstante a insurgência quanto aos juros praticados, na ordem de 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento) ao mês, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 27,25% (vinte e sete vírgula vinte e cinco por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas entre 09/10/2018 – data da assinatura do contrato – e 16/10/2018, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, o que afasta a ausência de abusividade da cobrança. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Ademais, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise das taxas de juros aplicadas nos contratos bancários com base na média fornecida pelo Banco Central deve ser casuística, e não estanque, premissa que ganha ainda mais relevo no seguimento de crédito pessoal não consignado, em que o risco de inadimplência é considerável, circunstância que deve ser sopesada para eventual declaração de abusividade do encargo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pelo apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-27

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.